Tribunal: TJDFT
Processo: 0711493-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711493-43.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JULIANA MIRANDA COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. LIVROS FISCAIS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NOTAS FISCAIS MANUAIS NÃO APRESENTADAS AO FISCO. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. MULTAS ACESSÓRIAS DEVIDAS. SONEGAÇÃO FISCAL COMPROVADA NA AÇÃO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O procedimento fiscal de constituição do crédito tributário e verificação do ICMS ocorre, via de regra, por homologação do lançamento. O próprio contribuinte calcula o valor do imposto devido e antecipa o pagamento. À autoridade fiscal cabe verificar a regularidade do pagamento, podendo, a depender do caso, homologá-lo ou lançá-lo de ofício (artigos 145, III, 149 e 150 do CTN). 2. A exigência de documento imprescindível para o cálculo do tributo constitui obrigação tributária acessória (art. 113, § 2°, do CTN). 3.Constatadas imprecisões na declaração do sujeito passivo, compete à autoridade administrativa deixar de homologar o lançamento e realizá-lo de ofício por arbitramento. 4. No caso, é fato incontroverso de que as notas fiscais manuais não foram analisadas pelo Fisco, o que confirma a sonegação fiscal. 5. Confirmada a sonegação fiscal, incide a multa prevista no § 1o do artigo 362 do RICMS/DF (Decreto n. 18.955/97), no percentual de 134% do imposto devido. 6. Apelação conhecida e não provida. Maioria. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, inciso I, da Lei 8.137/90 e 113, §2o, do Código Tributário Nacional, afirmando que o Fisco não analisou as notas fiscais manualmente emitidas, e, assim, acabou por imputar tipo penal inexistente à recorrente. Entende que houve apenas o não recolhimento do tributo, o que não caracteriza sonegação; c) artigos 19 e 20, ambos da Lei Complementar 87/96, sustentando que se houve exação tributária do ICMS é imprescindível que o valor devido seja compensado com as operações anteriores. Requer seja reconhecido o direito da contribuinte em ter aproveitados os créditos referentes às operações anteriores ao ICMS, em razão de sua não-cumulatividade e julgar procedente o pedido para que o Fisco proceda ao lançamento tributário observando-se referidos créditos, adotando-os como aproveitamento para apuração do real valor devido. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, diante negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 155, §2o, da Constituição Federal, asseverando que se houve exação tributária do ICMS é essencial que o valor devido seja compensado com as operações anteriores, em razão de sua não-cumulatividade, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial; c) artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, tecendo considerações acerca da vedação do caráter confiscatório. Informa que a multa aplicada tem natureza confiscatória e por isso deve ser fixada em patamar não superior a 50% (cinquenta por cento). Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, quanto ao recurso especial, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas aos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp n. 1.700.014/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.). Tampouco cabe dar curso ao apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 1o, inciso I, da Lei 8.137/90, 113, §2o, do Código Tributário Nacional, 19 e 20, ambos da Lei Complementar 87/96. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Demais disso, eventual acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Decreto Distrital 18.955/97 e Lei Distrital 1.254/96), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Melhor sorte não colhe recurso extraordinário em relação à invocada afronta ao artigo 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF (ARE 1373892 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 09-06-2022 PUBLIC 10-06-2022). Também não deve subir o apelo extremo no que se refere à invocada transgressão aos artigos 150, inciso IV, e 155, §2o, ambos da CF, porquanto a análise das teses recursais ensejaria o reexame de provas e análise de legislação local, incidindo, portanto, os vetos preconizados nos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do STF. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028